Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703954-55.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EMS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO EMS S/A, em petição de ID 37333492, pleiteia a aplicação do Tema 745 (RE 714.139) do STF, que trata do alcance do artigo 155, § 2o, inciso III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Nada a prover quanto ao pedido retro. Com efeito, realizado o juízo negativo de admissibilidade dos apelos interpostos, exauriu-se a competência desta Presidência para apreciação do pleito em sede de recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014